Tribunal: STF
Processo: ARE 1455716
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Plano de saúde. Contrato não adaptado. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ofensa constitucional reflexa. Reexame de fatos e provas. Interpretação de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário ante a necessidade de exame de de legislação infraconstitucional e a a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. 



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se a análise da aplicabilidade de normas infraconstitucionais, como o Código de Defesa do Consumidor, a contratos de plano de saúde, e o reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais, configura ofensa constitucional direta, apta a ensejar o processamento de recurso extraordinário.



III. Razões de decidir



3. A discussão veiculada nos autos não demonstra ofensa constitucional direta, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário, conforme vedam as Súmulas 279 e 454 do STF.



IV. Dispositivo



4. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 9.656/1998; Código Civil.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.413.881-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09.11.2024; STF, ARE 1.377.921-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24.06.2022; STF, ARE 1.314.935-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 10.06.2021.